Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-53.2022.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800043-53.2022.8.14.0005

APELANTE: KELVITE RHELLYS DE MELO GOIS, RUBENS DE SOUSA MADALENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS.
MODUS OPERANDI
GRAVE. PENA DEVIDAMENTE DIMENSIONADA. PLEITO DE MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de afastamento das circunstâncias do delito, eis que estas foram negativamente valoradas por todo
modus operandi
e devidamente justificado pelo magistrado primevo que as considerou além do tipo penal.

2. Não há que se falar em afastamento da Súmula n. 231, do STJ, que está em pleno vigor e ainda, a pena dos Apelantes não restou fixada no mínimo legal sendo aplicado um
quantum
justo da atenuante.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos treze do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
KELVITE RHELLYS DE MELO GOIS E RUBENS DE SOUSA MADALENO,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que condenou os apelantes à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, para ambos, em 20 (vinte) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Narra a denúncia
, ao ID 10768830, que no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 21h, na Travessa Comandante Castilho, antes da ponte da Brasília, município de Altamira, os denunciados subtraíram para si mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo tipo pistola, 1 (uma) bolsa contendo 1 (um) celular marca SAMSUNG, vermelho e 1 (um) óculos pertencentes a vítima Luzia Helena de Sousa.

Como se infere do caderno inquisitorial, a vítima estava retornando do culto realizado na igreja quando foi abordada por uma motocicleta dirigida pelos denunciados nas proximidades da Ponte da Brasília.

Ato contínuo, um dos denunciados puxou uma arma de fogo e passou a exigir os pertences da vítima que, sentindo medo por sua vida, entregou-lhes sua bolsa e os pertences citados. Os denunciados rapidamente evadiram-se do local.

Os denunciados então seguiram até uma lanchonete onde venderam o celular da vítima, recebendo a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de Mayara Machado Monteiro.

Narra ainda o procedimento investigatório que, a vítima entrou em contato com a Polícia Militar, que imediatamente passou a fazer diligências com o intuito de encontrar os denunciados. Durante a ronda ostensiva, encontraram os denunciados no centro da cidade, momento em que fizeram a busca pessoal e encontraram o aludido simulacro utilizado no roubo, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um aparelho celular, momento em que foram apreendidos e conduzidos até a delegacia para os procedimentos de praxe.

O denunciado Kelvite de Melo confessou a prática delituosa, tendo afirmado em sede de interrogatório policial que é amigo do denunciado Rubens de Sousa Madaleno e que durante a noite saíram para cometer assaltos, ocasião na qual abordaram a vítima utilizando um simulacro de arma de fogo.

A autoria e materialidade delitiva está provada pelos autos boletim de ocorrência policial, bem como decorrem das declarações da ofendida, das testemunhas e da confissão do denunciado KELVITE RHELLYS DE MELO GOIS, que constam do inquérito policial anexo.

Em

razões recursais,
ao ID 10768981, pugna a defesa dos apelantes, para que seja reformada a sentença combatida, de forma que haja redução da pena definitiva aplicada, em razão do equívoco quanto a dosimetria realizada (circunstâncias judiciais inominada), superando-se a Súmula n. 231 do STJ na segunda fase da dosimetria.

Em

contrarrazões
, ao ID 10768987, o(a) RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO E TOTAL IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por KELVITE RHELLYS MELO GOIS e RUBENS DE SOUSA MADALENO, para manter inalterada a sentença exarada pelo juízo de piso.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
da presente Apelação, interposta em prol de Kelvite Rhellys de Melo Gois e Rubens de Sousa Madaleno, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso pelos motivos que seguem
.

MÉRITO

1. DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA

A defesa pleiteia
o afastamento da circunstância negativa com a redução da pena-base dos réus no tocante às circunstâncias do crime,
aduzindo que o Magistrado utilizou-se de critérios e argumentos abstratos e de pouca relevância objetiva para o crime praticado.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID n. 7308734):

”(...) Passo a dosimetria da pena.

RÉU: KELVITE RHELLYS DE MELO GOIS

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: ressoa negativa, eis que praticado por volta de 21h, à noite, com objetivo de facilitar a empreita criminosa, e em face de uma senhora de 51 anos de idade. Consequências: são próprias do tipo. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, atenuo a pena em 6 (seis) meses. Não há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (art. 157, §2º), pelo concurso de pessoas, razão pela qual torno a reprimenda em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

...

RÉU: RUBENS DE SOUSA MADALENO

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: ressoa negativa, eis que praticado por volta de 21h, à noite, com objetivo de facilitar a empreita criminosa, e em face de uma senhora de 51 anos de idade. Consequências: são próprias do tipo. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, atenuo a pena em 6 (seis) meses. Não há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (art. 157, §2º), pelo concurso de pessoas, razão pela qual torno a reprimenda em
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos Recorrentes em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos
.
Assim, considerou uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, levou em consideração as circunstâncias em que foram cometidos os atos do delito: a abordagem, durante o período noturno, enquanto a vítima transitava em via pública próxima a uma ponte, ressaltando que a vítima é uma senhora de 51 (cinquenta e um) anos de idade.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM FACA. COMPROVAÇÃO. PENA BASE. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o réu subtraiu bens da vítima e empregou grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, inviável a desclassificação de roubo para furto simples.
2. Uma vez que a dosimetria da pena restou justificadamente afastada do mínimo legal, não há reparos a serem feitas.
3. Uma vez que não houve modificação da pena, resta inóquo o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena. 4. Não cabe análise do pedido de recorrer em liberdade, já que é entendimento firmado nessa Corte de Justiça no sentido 4. Não cabe análise do pedido de recorrer em liberdade, já que é entendimento firmado nessa Corte de Justiça no sentido da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Precedente. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(11992741, 11992741, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-11-29)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se afastar a Súmula n. 231, do STJ, que está em pleno vigor e ainda, a pena dos Apelantes não restou fixada no mínimo legal, importante ressaltar que o
quantum
da atenuante aplicado, pelo Magistrado, restou dentro dos parâmetros determinados pela súmula do Tribunal Superior.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença
in totum
.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023